Tribunal: CARF
Processo: 10715.721369/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.721369/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.564 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
LUPATECH - PERFURAÇÃO E COMPLETAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/09/2012
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
É válido o lançamento de ofício efetuado de conformidade com as normas
legais que regem o procedimento administrativo fiscal.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 21/06/2001
REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA.
TRANSFERÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
A ausência da documentação, comprovando a extinção do regime anterior e a
transferência para novo regime, dentro do prazo estabelecido, implica na
responsabilidade do beneficiário original pelo seu não cumprimento;
MULTAS
APLICADAS.
PERCENTUAIS.
PRINCIPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
O percentual das penalidades aplicadas pelo descumprimento de regime
aduaneiro está fixado em normas legais, inexistindo amparo para suas reduções
com base no principio da proporcionalidade ou sob o argumento de que esse
princípio foi violado.
MULTA APLICADA. PERCENTUAL. DECISÃO DO STF. TRÂNSITO EM
JULGADO. ADOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A adoção de decisão do Supremo Tribunal Federal (ST), proferida com
repercussão geral, pelas Turmas de Julgamento do CARF, somente é possível,
quando se trata da mesma matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.721369/2017-11
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.564 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.721369/2017-11

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, afastar as preliminares e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina
Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ em Florianópolis/SC que
julgou procedente em parte a Impugnação interposta contra o lançamento do crédito tributário
referente à multa regulamentar e à multa do setor aduaneiro.
O lançamento decorreu do descumprimento do prazo estabelecido no Regime
Especial de Admissão Temporária para bens amparados na Declaração de Importação (DI) n°
02/0968200-5, registrada em 30/10/2002. A recorrente importou, em 30/10/2002, mercadoria
amparada por esse regime especial; contudo, expirado o prazo para sua extinção, em 21/09/2012,
após sucessivas prorrogações, não adotou nenhuma das providências previstas no artigo 15 da
Instrução Normativa SRF n° 285/2003, então vigente.
Intimada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação, alegando razões,
assim resumidas por aquela DRJ:
Que, objetivando cumprir seus compromissos comerciais na prestação dos
serviços objeto de contrato com PETROBRÁS, requereu Regime de Admissão
Temporária para Utilização Econômica;
Que, em razão de decisão do exportador, os bens importados por meio da
declaração de importação foram alienados e estão sob a guarda da sociedade SMITH
INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA. (hoje SCHLUMBERGER);
Que, a sociedade SMITH passou a ser beneficiária do regime especial atrelado
aos equipamentos alienados, cabendo a ela, por conseguinte, o cumprimento das
normas aduaneiras. Sendo tal procedimento controlado no processo administrativo n°
10711.723562/2013-95;
Que, tal situação foi apresentada à fiscalização, que ignorou os fatos;
Que, impetrou Mandado de Segurança n° 0139525-32.2017.4.02.5101
objetivando não ser dado prosseguimento à execução administrativa de termos de
responsabilidade, até 30 dias após a disponibilização do processo administrativo n°
10711.723562/2013-95;
Que, o auto de infração é nulo em razão de que a autoridade não apresentou o
real motivo da autuação. Não aponta qualquer irregularidade. Acarretou cerceamento
ao direito do contraditório e da ampla defesa;
Que, a multa é desproporcional (não houve descumprimento de obrigação
principal), a matéria é objeto de repercussão geral junto ao STF;
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.564 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.721369/2017-11

Requer seja o auto de infração julgado nulo;
Posteriormente (10/08/17) a interessada solicitou a revisão do total do crédito
tributário apurado (fl. 600) em relação à multa do setor aduaneiro (erro de cálculo da
fiscalização).
Analisada a impugnação, aquela DRJ julgou-a procedente em parte, nos termos do
Acórdão no 07-41.508, às fls. 644/650, assim ementado:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 21/09/2012
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. EXTINÇÃO. TRANSFERÊNCIA. REQUERIMENTO
DO BENEFICIÁRIO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
Uma das formas de extinção do regime aduaneiro especial de admissão temporária de
mercadorias é a transferência das mercadorias admitidas no regime, dentro do prazo
fixado. A adoção das providências para extinção da aplicação do regime deve ser
requerida pelo beneficiário. Tais providências devem ser devidamente comprovadas.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL.
Deve ser aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo o
cancelamento do crédito tributário mantido pela decisão de primeira instância, alegando, em
síntese: 1) em preliminar: a nulidade do auto de infração por erro substancial, pelo fato de a
autoridade administrativa não ter apresentado o real motivo da autuação nem a indicação do
dispositivo legal que instituiu a penalidade; 2) no mérito: 2.1) a transferência do regime
aduaneiro especial: os equipamentos vinculados ao Regime Aduaneiro Especial foram
transferidos para a empresa Smith International do Brasil Ltda., por meio do processo
administrativo 10711.723562/2013-95; o pedido de transferência foi formulado pela Smith em
29/08/2012 (doc. 02), antes do término do regime vigente que se encerraria em 21/09/2012; e,
2.2) a desproporcionalidade da multa imposta: a penalidade imposta, no percentual de 10,0%
sobre o valor total da operação, poderá ser impactada pelo julgamento a ser realizado pelo STF
nos autos do RE No 640.452, cuja repercussão geral foi reconhecida por aquele Excelso Tribunal;
a teor do art. 62, II, “b”, do RICARF, os Conselheiros devem seguir o entendimento do STJ.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele conheço.
1) Preliminar
A suscitada nulidade do auto de infração sob o argumento de erro substancial, ou
seja, falta de motivação e da indicação do fundamento do dispositivo legal que instituiu a
penalidade, é equivocada e não tem amparo legal.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.564 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.721369/2017-11

O auto de infração somente seria nulo se tivesse sido lavrado por pessoa
incompetente ou sem fundamentação legal, conforme dispõe o Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, art. 59, inciso I:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
(...).
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
No presente caso, o auto de infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita
Federal (RFB), servidor competente para exercer fiscalização de pessoas jurídicas e, se
constatadas faltas na apuração do cumprimento de obrigação tributária e/ ou acessória, por parte
da fiscalizada, tem competência legal para a sua lavratura, com o objetivo de constituir o crédito
tributário por meio do lançamento de ofício.
Do seu exame, verificamos que todos os requisitos estabelecidos no art. 142 do
CTN e no art. 10 do Decreto no 70.235/72, foram observados. A motivação e a infração estão
expressamente demonstradas na Descrição dos Fatos de Enquadramento Legal. A motivação foi
o descumprimento dos requisitos do Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária dos
bens importados, objetos da Declaração de Importação (DI) no 02/0968200-5, registrada em
30/10/2002; a aplicação das penalidades teve como fundamento: i) a multa regulamentar os
diplomas legais citados e transcritos às fls. 09 (Decreto no 4.543/2002 c/c a MP no 135/2003; e,
ii) a multa aplicável ao setor aduaneiro, os citados e transcritos às fls. 10 (Lei no 9.430/96 e
Decreto no 6.759/2009).
Assim, não há que se falar em nulidade do auto de infração/lançamento.
2) Mérito
As questões de mérito restringem-se a: 2.1) transferência do Regime Aduaneiro
Especial; e, 2.1) desproporcionalidade da multa.
2.1) Transferência de Titularidade do Regime Aduaneiro Especial
A recorrente alegou que os equipamentos vinculados ao regime aduaneiro especial
foram transferidos para a empresa Smith International do Brasil Ltda. que, por meio do processo
administrativo no 10711.723562/2013-95, protocolizado em 29/08/2012, requereu a transferência
daquele regime, ou seja, dos bens importados, visando efetivar as suas nacionalizações, mediante
pagamento integral dos tributos suspensos, desde a importação, acrescidos de juros e multa de
mora.
A IN SRF no 285/2003 c/c a IN SRF no 121/2002, então vigentes, permitiam a
transferência de regime especial aduaneiro de admissão temporária.
A IN SRF no 285/2003, assim dispunha:
Art. 15. O regime de admissão temporária se extingue com a adoção de uma das
seguintes providências, pelo beneficiário, dentro do prazo fixado para a permanência do
bem no País:
I - reexportação;
II - entrega à Fazenda Nacional, livre de quaisquer despesas, desde que a autoridade
aduaneira concorde em recebê-lo;
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.564 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.721369/2017-11

III - destruição, às expensas do beneficiário;
IV - transferência para outro regime aduaneiro, nos termos da Instrução
Normativa SRF no 121, de 11 de janeiro de 2002; ou
V - despacho para consumo.
§ 1o A adoção das providências para extinção da aplicação do regime será
requerida pelo interessado ao titular da unidade que jurisdiciona o local onde se
encontrem os bens, mediante a apresentação destes, dentro do prazo de vigência do
regime.
(...).
Já a IN SRF no 121/2002, assim dispunha:
Art. 2o A transferência de mercadoria de um regime para outro, ocorrerá:
I - em relação à totalidade ou parte da mercadoria; e
II - com ou sem mudança de beneficiário.
(...)
§ 2o Na hipótese de mudança de beneficiário, a transferência fica condicionada à
autorização expressa do consignante.
(...)
Art. 3o A transferência será realizada mediante a extinção, parcial ou total, do regime
anterior e a admissão, no novo regime, da quantidade de mercadoria transferida.
§ 1o A extinção será feita mediante retificação da Declaração de Importação (DI)
relativa à admissão no regime anterior.
§ 2o A retificação referida no parágrafo anterior será realizada de ofício, pela autoridade
aduaneira que concedeu o regime anterior, nos termos da Instrução Normativa SRF que
dispõe sobre norma geral de despacho aduaneiro, e consistirá na averbação, no campo
destinado a Informações Complementares, da quantidade, classificação fiscal, descrição
e valor da mercadoria transferida, bem assim a identificação do novo regime e o número
da respectiva DI e, ainda, o saldo remanescente de mercadoria que permaneça no
regime.
§ 3o O despacho aduaneiro de admissão no novo regime terá por base DI formalizada
pelo beneficiário do novo regime, no Sistema Integrado de Comércio Exterior
(Siscomex), instruída com os seguintes documentos, que deverão ser apresentados
quando solicitados pela fiscalização:
I - 1a via do documento de transferência de regime aduaneiro especial ou atípico; e
II - via original da fatura pro forma, emitida pelo consignante em nome do novo
beneficiário. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 410, de 19 de março de
2004)
(...)
Art. 4o Para efeito do disposto no inciso I do § 3o do artigo anterior, fica instituído o
Documento de Transferência de Regime Aduaneiro (DTR), conforme modelo constante
do Anexo Único a esta Instrução Normativa, a ser apresentado em cinco vias, com a
seguinte destinação:
I - 1a via: instrução da DI para admissão no novo regime;
II - 2a via: autoridade aduaneira que concedeu o regime anterior;
III - 3a via: beneficiário do regime anterior;
IV - 4a via: concessionária, permissionária ou detentora de autorização para operar o
recinto onde a mercadoria a ser transferida esteja armazenada; e
V - 5a via: instrução do despacho de trânsito aduaneiro, se for o caso.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.564 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.721369/2017-11

§ 1o O DTR deverá ser emitido pelo beneficiário do regime anterior e terá como número
de referência o número da DI que serviu de base para a admissão da mercadoria nesse
regime, acrescido de número seqüencial de dois dígitos que identificará cada operação
de transferência.
§ 2o As vias do DTR deverão ser mantidas em poder dos respectivos destinatários pelos
prazos previstos na legislação, para fins de apresentação à Secretaria da Receita Federal
(SRF), quando solicitadas.
§ 3o A matriz do DTR estará disponível, para cópia, na Divisão de Tecnologia e
Segurança da Informação (Ditec) das Superintendências Regionais da Receita Federal
ou na página da SRF na Internet.
(...).
No presente caso, a recorrente não adotou nenhuma das providências
determinadas nos dispositivos citados e transcritos.
A simples alegação de que transferiu os bens, objeto do Regime Aduaneiro
Especial para a empresa Smith International do Brasil Ltda., sem apresentação da documentação
prevista nas referidas IN, não comprova a transferência do regime para uma nova beneficiária.
Caberia a recorrente ter apresentado a documentação que comprova que ela teria
requerido à Autoridade Aduaneira a transferência de regime e que tal transferência foi deferida.
Contudo, nenhum documento foi apresentado
O processo administrativo no 10711.723562/2013-95, citado pela recorrente, em
seu recurso voluntário, visando provar a transferência de regime foi protocolizado pela empresa
Smith International do Brasil Ltda., visando à nacionalização dos bens objeto da DI no
02/0968200-5 e do Regime Aduaneiro Especial, adquiridos da San Antonio Internacional do
Brasil Serviços de Petróleo Ltda., atual Lupatech - Perfuração e Completação Ltda.
Por meio do e-Processo, consultamos a situação daquele processo
(10711.723562/2013-95) e verificamos que a decisão definitiva foi contrária àquela empresa e,
consequentemente, a transferência da Titularidade do Regime Especial Aduaneiro de Admissão
Temporária dos bens objeto da DI no 02/0968200-5, concedido à recorrente. De fato, a
transferência não se efetivou.
Assim, descumprida a obrigação relacionada ao prazo estabelecido para aplicação
do regime (ausência de extinção), correta a aplicação do disposto no art. 72, inciso I da Lei n°
10.833/2003.
2.1) Desproporcionalidade da multa imposta
Em relação às penalidades, a recorrente simplesmente alegou “... considerando que a
multa questionada nesta Impugnação é imposta em patamar de 10% sobre o valor total da operação, sendo que
não houve descumprimento de obrigação principal, ela poderá ser impactada com o julgamento a ser realizado
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 640452”.
Quanto à repercussão geral, ao contrário do seu entendimento, o RE no 640.452
tinha como objetivo a declaração da inconstitucionalidade do art. 78, III, i, da Lei no 688/1996,
do Estado de Rondônia, uma vez que a multa isolada não pode exceder a 20% (vinte por cento)
do tributo devido e propunha a fixação da seguinte tese (tema 487 da repercussão geral): "A multa
isolada, em razão do descumprimento de obrigação acessória, não pode ser superior a 20% (vinte por
cento) do valor do tributo devido, quando há obrigação principal subjacente, sob pena de confisco".
No presente caso, foram lançadas e exigidas duas penalidades, multa regulamentar
isolada, por descumprimento dos requisitos do Regime de Admissão Temporária, com amparo
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.564 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.721369/2017-11

no art. 72, inciso I, da Lei no 10.833/2003, e multa do setor aduaneiro passível de redução (multa
de ofício) pela exigência de crédito tributário constituído no Termo de Responsabilidade Fiscal
no 037/2010, processo administrativo n° 10715.720704/2017-56, correspondem a 75,0 % dos
tributos exigidos (II e IPI), prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
As penalidades aplicadas estão de conformidade com os percentuais determinados
nos diplomas legais que as fundamentaram, conforme consta da Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal do auto de infração.
Assim, não há que se falar na aplicação da decisão do STF no julgamento do RE
640.452, ao presente caso.
A redução do valor das multas aplicadas, sob o fundamento de afronta ao
princípio da proporcionalidade, implica reconhecer a inconstitucionalidade dos dispositivos
legais que as fundamentaram.
No entanto, o exame de suscitada inconstitucionalidade de lei e/ ou de seus
dispositivos, pelas Turmas Julgadoras do CARF, constitui matéria sumulada nos termos da
Súmula 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, em cumprimento ao disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso esta súmula para afastar a aplicação do princípio da proporcionalidade e redução
da penalidade.
Em face do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito,
nego provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 708
DF CARF MF
Original